Tribunal: STF
Processo: HC 190465
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Regina Célia de Souza Lima Jeronymo e outros, advogados, em benefício de C S S, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.8.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 599.276/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 10.4.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no caput do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).
    A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva em 11.4.2020.
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos inclusos autos que, no dia 10 de abril de 2020, por volta de 19h26, na Fazenda Tiana, bairro Jardim Buriti, na comarca de Buritama, C dos S S., qualificado a fls. 09/10, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a criança M C M C, de apenas 09 (nove) anos de idade (cf. certidão de nascimento de fls. 07). 
    Segundo se apurou, Claudemir convivia em união estável com R F M S, genitora de M C. Na época dos fatos, todos residiam na Fazenda Tiana. 
    Na data e local acima mencionados, a fim de satisfazer a sua lascívia e aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, C levou M C até um barracão, que fica próximo à casa onde residem, na Fazenda Tiana. 
    No local, C pediu para que M C subisse em uma caixa e, em seguida, levantou a blusa que a criança vestia naquela ocasião, passando a acariciar, com a boca, os seus seios. Ato contínuo, o denunciado colocou suas mãos por dentro do short da vítima e acariciou suas nádegas. 
    M C e C retornaram para a casa, ocasião em que a infante, calada, foi direto tomar banho, sem falar com sua genitora. Assim que terminou, a vítima chamou sua mãe para conversar e relatou para ela o que havia acontecido” (fls. 4-5, e-doc. 5). 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – Estupro de vulnerável – Remédio constitucional que não serve para revolver matéria fática, com profundidade, analisando o acerto ou desacerto da decisão – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada” (fl. 7, e-doc. 5).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 599.276 no Superior Tribunal de Justiça e, em 6.8.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o paciente sofre constrangimento ilegal, em virtude da manutenção de sua constrição cautelar, pois a decisão que a decretou é inidônea, com referência genérica e abstrata à manutenção da ordem pública e em momento algum ele ofereceu qualquer resistência ao andamento do processo, tampouco ficou comprovada a sua periculosidade, pelo contrário, pois trata-se de paciente primário, de bons antecedentes, ocupação lícita, com família constituída e residência fixa” (fl. 2, e-doc. 1).
    Asseveram que, “analisando o mérito da prisão, tem-se desde logo que o Boletim de Ocorrência Policial n.º 240/2020, lavrado às 21:03, noticia às fls. 01 que houve flagrante. O PACIENTE NEGA VEEMENTEMENTE que cometeu o crime, sendo que a vítima não foi ouvida, Assim como sequer foi realizado EXAME DE CORPO DELITO na vítima (sem comprovação sequer de lesão ou que houve a conjunção carnal), sendo que os exames de corpo delito comprovarão que não houve estupro. Afirma o PACIENTE ser inocente, acreditando que a vítima somente se equivocou, pois jamais C se sujeitou a esse tipo de crime; que o Indiciado nega ter cometido, que provará sua inocência ao decorrer da instrução processual” (fl. 13, e-doc. 1).
    Argumentam que “a declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus – Covid-19, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus. Nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo; o que impõe a necessidade de revisão da sua prisão” (fl. 25, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer a medida liminar para que seja dado o direito ao PACIENTE de aguardar o julgamento do mérito da Ordem de Habeas Corpus em Liberdade e/ou aguardar o julgamento do mérito da Ordem originária no STJ em Liberdade, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura Clausulado. (…) Requerendo pelo afastamento, sempre excepcional, da Súmula 691/STF (...), para que seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS (ou Habeas Corpus de ofício), confirmando o pedido liminar, e, ao final, permissa vênia, o mesmo seja mantido em definitivo, CONCEDENDO-SE A ORDEM, haja vista que o PACIENTE estar submetido a constrangimentos ilegais por: decreto prisional absolutamente NULO por inexistência dos requisitos necessários para sustentar prisão preventiva (…) assim como preenchidos os requisitos para a concessão da Liberdade Provisória e/ou a substituição da prisão cautelar por uma das medidas alternativas do Artigo 319 do CPP, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura Clausulado” (sic, fls. 28-29, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Vara Plantão da Comarca de Araçatuba/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito de C D S S, em tese, acusados da prática do delito de estupro de vulnerável. É o relatório. DECIDO. Em razão da pandemia causada pelo Covid-19, não será realizada a audiência de custódia, na forma do art. 8°, da Recomendação n° 62/2020 do CNJ. Assim, na forma do 310 do CPP, passa-se à análise da prisão em flagrante. A prisão em flagrante, segundo relatos da vítima, genitora e policiais, subsume-se a situação do art. 302, III, do CPP. As exigências formais foram observadas pela Autoridade Policial. Assim, homologo a prisão em flagrante. É caso de conversão em prisão preventiva. Anote-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, já que houve prisão em flagrante (art. 311 do CPP). O delito tem pena máxima superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP), e as circunstâncias concretas do fato (supostos abusos sexuais contra enteada de 9 anos de idade) demonstram por ora a periculosidade do autuado, de sorte que a sua prisão se faz imprescindível à garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Ademais, a liberdade do detido colocaria em risco a instrução criminal porque vítima e genitora teriam receio de confirmar seus depoimentos. Assim estão presentes os indícios concretos e contemporâneos de que a liberdade do detido representa perigo para a ordem pública e garantia da instrução criminal. Portanto, é preciso segregar para acautelar-se a ordem pública (art. 312 do CPP). Ressalte-se que as outras medidas cautelares não se prestam a garantir a ordem pública, razão pela qual a prisão preventiva se afigura como único instrumento adequado e idôneo (art. 282 do CPP). Diante do exposto, homologo a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 4).
    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou:
    “Pela leitura do acórdão recorrido, ao menos em um juízo perfunctório, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, razão pela qual a medida não deve ser deferida. 
    Isso porque, ao julgar a impetração originária, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 110/114, destaquei): 
    ‘[...] Primeiramente, observa-se que na presente impetração levanta-se matéria fática, referente ao mérito da ação principal, isto é, impugna-se a prática do crime atribuído ao paciente, alegando inocência e que há provas em vídeo que o abona. Entretanto, o remédio heroico não se destina à apreciação do mérito da questão, nem tampouco realizaram exame minucioso das provas produzidas nos autos originários, de forma que a viabilização de acesso às supostas imagens mencionadas na impetração depende de contato entre a defesa e o magistrado de piso [...]. Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) classificado(s) na denúncia de folhas 72/74 está demonstrada em virtude do boletim de ocorrência de folhas 13/15 e do relatório final de investigação de folhas 64/67. Observa-se que as numerações referem-se aos autos principais. Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor dos depoimentos dos policiais militares Leylson Bispo Montoro e Rafael Augusto Magno,do depoimento do conselheiro tutelar Thiago Mendes dos Santos e das declarações de R de F M S, mãe da vítima, prestados na fase inquisitorial (folhas 3, 4, 5 e 6, respectivamente, dos autos principais). Consta da denúncia oferecida perante o juízo de piso com base nos depoimentos acima especificados que: (…)’.
    Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão preventiva se mostraria desnecessária, resta evidenciada a configuração dos requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional, como demonstrado, inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando do indeferimento do pedido de liberdade provisória, o(a) qual fez constar, nas folhas 26/27 do incidente nº 0000494-64.2020.8.26.0097, que: Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos, dadas as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto no artigo 315, ‘caput e § 1º, do Código de Processo Penal, com a nova redação trazida pela Lei nº 13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do feito. Posteriormente, o d. Juiz de piso reanalisou a necessidade da prisão do paciente, mantendo o cárcere por entender permanecerem os requisitos que motivaram a conversão do flagrante em preventiva, reforçando, ainda, a necessidade de se preservar a integridade física da vítima e das testemunhas, como se vê da fundamentada decisão de folhas 167/171 dos autos principais: 
    ‘[...] De se notar que a custódia cautelar tem ainda por escopo a garantia da ordem pública em razão dos nefastos efeitos sociais decorrentes de condutas como a que se imputa ao agente, que abalam a paz desta pacata cidade e comarca de Buritama, e colocando em risco a credibilidade da justiça que fatalmente cairá em descrédito se não repelir proporcionalmente condutas desse jaez, o que requer uma resposta do Poder Judiciário. A medida mostra-se ainda conveniente à instrução criminal, haja vista que estando em liberdade o réu poderá ameaçar a vítima e testemunhas, que inclusive residiam com o próprio réu, como de fato já foram sofreram suficientemente na data em questão, como inclusive confirmado no relatório social de fls. 61/63’.
    Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão do paciente para a garantia da ordem pública, para a preservação da integridade física e psíquica da vítima e da testemunha, bem como para o bom andamento processual, como fiz constar do despacho que indeferiu a liminar nas folhas 66/69 destes autos: 
    ‘E, de fato, em breve conferência aos autos, verifica-se que está presente a gravidade concreta aduzida pela autoridade coatora, pois há indícios de que o paciente teria levado uma criança de 9 anos de idade, filha de sua companheira, a um barracão próximo de sua residência, e praticado atos libidinosos com ela, tendo sido denunciado por sua própria companheira após ouvir os relatos da criança, a justificar a necessidade, por ora, da manutenção da custódia preventiva do paciente para a preservação da integridade física e psíquica da vítima e da testemunha, bem como para o bom andamento processual, visto que residem na mesma residência e poderia haver influências nos testemunhos’. 
    De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 
    Com efeito, segundo o STF, ‘não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente’ (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014).
    Também é o entendimento desta Corte que ‘reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus’ (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). 
    Ademais, pela leitura do excerto acima, parece-me, primo ictu oculi, que os fundamentos elencados nas instâncias de origem afastam, a plausibilidade jurídica do direito tido por violado, porquanto contextualizada, em dados concretos dos autos, a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública, devido ao modus operandi e à gravidade concreta da conduta perpetrada contra a criança, pois o paciente aproveitou-se da relação de confiança e autoridade, que gozava por ser companheiro da mãe da vítima, que contava com apenas 9 anos de idade à época dos fatos, para levá-la a um barracão próximo à sua residência e lá, praticar crime sexual. Some-se a isso, a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e a possibilidade de reiteração delitiva, já que ela e sua mãe ainda residem com o paciente. 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorrido na espécie. 
    A propósito, ‘se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Ainda nesse sentido: (…).
    Não obstante isso, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    Mencione-se que ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015). 
    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.’ (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019). 
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez haver demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
      Ante o exposto, indefiro a liminar” (fls. 2-7, e-doc. 6). 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática de atos libidinosos em face de duas crianças, uma com sete e outra com onze anos de idade, com quem mantinha relação de proximidade, por serem netas de sua companheira. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.435-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 166.655-AgR/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL SUPOSTAMENTE PRATICADO, EM ÂMBITO DOMÉSTICO, POR INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR DA VÍTIMA – SITUAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA EFETIVAMENTE EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (HC n. 142.262-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.3.2018).
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se comprovou, nos autos, ser o paciente portador de doença grave ou integrar grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora